Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722946-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILANY FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 26 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito